Tribunal: TJDFT
Processo: 0735772-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735772-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DALZENEIDE ALVES, MARIA DARCY COSTA DE ALENCAR, MARIA DARIA DA SILVA, MARIA DARIA PEREIRA DE ATAIDES, MARIA DARQUE COELHO DE ARAUJO, MARIA DAS DORES ALMEIDA DO NASCIMENTO, MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA, MARIA DAS DORES ARAUJO FERREIRA, MARIA DAS DORES ALVES CRUZ, MARIA DAS DORES AGUIAR NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DALZENEIDE ALVES e outros em face da r. decisão proferida pelo i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do REsp n° 1.301.935/DF (ID 135398118, na origem). Não há pedido liminar. Intime-se o agravado, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora